Tribunal: STF
Processo: HC 259702
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. H. C. contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.013.581/PR, nos seguintes termos:  



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cornélio Procópio/PR, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 7).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    22. Liminarmente, suspender os efeitos das decisões que mantiveram a prisão preventiva e determinar soltura imediata do Paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    23. Subsidiariamente, substituir a prisão no sistema carcerário por domiciliar, e tratamento compatível com a deficiência intelectual, com acompanhamento por rede de saúde do local de sua residência.



    24. Considerando que o impetrante faz a juntada dos processos, no TJPR e do STJ, informações prestadas pela juíza singular ao STJ, e devido a urgência que o caso demanda, pugnamos pela dispensa de pedido de informações e concessão da liminar. Em caso de concessão, requisitar informações à autoridade coatora e, em seguida, vista à Procuradoria Geral da República.



    25. No mérito, conceder a ordem em definitivo, revogando a prisão preventiva por ilegalidade e fixando medidas cautelares menos gravosas, com base nos arts. 5º, LXVIII e XLIX, CF; 647 e 648, I; 282, § 6º; 312; 315; 316, § 1º; 319, CPP; e art. 8º da Lei 13.146/2015 até o trânsito em julgado da ação.



    26. Por fim ministro(a), em caso de remota hipótese, por quaisquer razões legais não seja deferido a ordem, quem então seja concedida ordem de ofício, determinando imediata soltura do paciente. (doc. 1, pp. 5-6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.020.551/SP (doc. 7). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Quanto à prisão preventiva do paciente, consta dos autos que:  



    Em 26.05.2025, sobreveio a decisão que deferiu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento (mov. 19.1):



    “[...] O pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial do ora investigado/representado vêm sustentado sob os fundamentos da garantia para ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos investigados. Como é sabido, a custódia preventiva é medida de exceção e deve ser adotada com cautela e de forma fundamentada em cada caso concreto, especialmente em face dos preceitos constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, LVII e LXI, CF). Se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar em relação ao representado Antonio. Da análise do Inquérito Policial n.º 62-17.2025.8.16.0075, instaurado para apurar a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), verifica-se que há prova da materialidade do delito bem como indícios suficientes de autoria a recair sobre o representado/investigado. A materialidade do crime está demonstrada através do Boletim de ocorrência (seq. 1.3), termos de declarações (seq. 1.5/1.30) e depoimento especial (seq. 51). Segundo consta das investigações, o representado [...] [G. H. C.] teria entrado em contato com a genitora da vítima e convidado seu filho para dormir na casa em que o representado trabalha de cuidador. Consta que durante a noite, enquanto estavam dormindo, o representado acordou a vítima pedindo para passar creme em seu corpo sob o pretexto do ar-condicionado, momento em que passou creme em peito e desceu para as partes íntimas. A genitora da vítima, Sra. MAILA KARL DOS SANTOS, quando ouvida perante autoridade policial, relatou que já tinha contato com [...] [G. H. C.] e que ele chamou seu filho para dormir na casa em que trabalha de cuidador. Alegou que queria que ele dormisse lá para fazer companhia para ele enquanto cuidava da idosa. Disse que o filho aceitou, pois receberia uma quantia para isso e precisava arrumar seu celular. G.H.D.S.R. a contou que foi até lá, comeu e após foi até um quarto e [...] [G. H. C.] foi junto, apagou a luz e se deitou ao lado G.H.D.S.R. Disse que [...] [G. H. C.] colocou o filme ‘Lagoa Azul’ e por não gostar de romance acabou dormindo. Acordou com [...] [G. H. C.] passando um creme na barriga dele e querendo abaixar seu shorts. Relata que o questionou dizendo: ‘cê é doido?’, ‘eu vou embora’ e [...] [G. H. C.] disse que estava passando creme nele por causa do ar-condicionado e que não era para ele ir embora pois já estava tarde. Disse que o filho só conseguiu sair porque disse que buscaria o carregador do celular. [...] [G. H. C.] acompanhou G.H.D.S.R. até a porta e disse ‘não conta nada pro seu pai não, porque o que eu fiz foi brincadeira’. Disse que G.H.D.S.R. saiu correndo e foi para a casa da tia e ligou, que ficou em choque [...]. [...] [G. H. C.] começou a ligar para ela falando que jamais ele ia fazer alguma coisa. Quando viu o filho ele estava tremendo e com uma cara de assustado. No outro dia o filho disse que [...] [G. H. C.] não acordou ele passando creme, que acordou com [...] [G. H. C.] passando a mão no ‘pipi’ dele e disse que estava se sentindo ‘gay’ e passou a mão no corpo com nojo. Disse que a família de [...] [G. H. C.] não queria que eles o denunciassem. Disse que jamais imaginou que [...] [G. H. C.] faria algo do tipo. A vítima G.H.D.S.R. foi ouvida em procedimento de Depoimento Especial e relatou que foi dormir na casa em que [...] [G. H. C.] estava trabalhando para fazer companhia para ele porque ele pagaria a quantia que precisava para consertar seu celular. Disse que na hora em que [...] [G. H. C.] falou para sua mãe ele disse que dormiriam em quartos separados, que teria um quarto só para ele, mas quando chegou lá era o mesmo quarto e a mesma cama. Disse que, ao deitar, [...] [G. H. C.] colocou o filme ‘Lagoa Azul’, mas que não gosta de romance e viu que o filme tinha ‘besteira’ (disse que o ator estaria se masturbando no filme), então preferiu dormir. Disse que não viu nenhum comportamento estranho de [...] [G. H. C.]. Acordou com ele dizendo que passaria pomada nele, para não acordar doente por causa do ar-condicionado e [...] [G. H. C.] começou a passar o que parecia ser um creme em seu peito e depois foi descendo as mãos para suas partes íntimas. Disse que[...] [G. H. C.] chegou a tocar em suas partes íntimas e que ele saiu e foi embora. Foi para casa da tia, contou para ela o que tinha acontecido e ela ligou para mãe dele. Disse que ficou sentindo nojo de seu corpo após esse episódio, fez tratamento psicológico e até hoje não se sente bem por conta disso que aconteceu. Portanto, os indícios de autoria são revelados pelas informações retro mencionadas. Por outro lado, o crime investigado (artigo 217-A, CP) possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, satisfazendo, portanto, o requisito do artigo 313, I, do CPP. Ademais, há necessidade de ser preservada a ordem pública, tanto no sentido de não cair a Justiça em descrédito, como de evitar que as práticas delituosas tenham continuidade, pois revelada a periculosidade elevada do representado diante da gravidade dos fatos investigados, sendo de rigor a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração das mesmas práticas delitivas e conveniência da instrução criminal. Isso porque a sua conduta é grave, pois, como já mencionado, há indícios da prática de crime de estupro de vulnerável, eis que o representado se aproveitou da confiança da genitora da vítima, o que revela a periculosidade elevada. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, eis que a conduta do investigado, indica a prática de delito grave, de modo que, acaso permaneça solto, o risco é provável da manutenção da conduta. A sua liberdade pressupõe risco a ordem pública, uma vez que em liberdade não deixará de continuar delinquindo. [...]. Cabe pontuar que os fatos teriam ocorrido a pouco mais de 04 (quatro) meses, sendo contemporâneo e presente na vida da vítima, conforme pode ser observado em seu depoimento especial. Além disso, a contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data do crime, mas aos motivos que justificam a sua decretação. Nesse cenário, indubitável a necessidade de se coibir, com firmeza, a prática de crimes desta natureza, visando assegurar a paz e ordem social. Diante do exposto, ACOLHO a representação formulada pela Autoridade Policial, com fundamento no disposto nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado [...] [G. H. C.], qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. [...].” (doc. 7, pp. 397-399 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator